Tribunal: TJSP
Processo: 2279990-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Liminar parcialmente deferida para fins de invalidar, provisoriamente, a reunião ocorrida no dia 11 de dezembro de 2.019, referente ao Projeto de Lei n. 80/2019 (reforma da previdência estadual) - Ato praticado pela Presidência da ALESP – Competência do Colendo Órgão Especial para o conhecimento e julgamento do "writ" – Jurisprudência

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Liminar parcialmente deferida para fins de invalidar, provisoriamente, a reunião ocorrida no dia 11 de dezembro de 2.019, referente ao Projeto de Lei n. 80/2019 (reforma da previdência estadual) - Ato praticado pela Presidência da ALESP – Competência do Colendo Órgão Especial para o conhecimento e julgamento do "writ" – Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte – Agravo interno parcialmente provido para fins de, mantida a liminar, determinar a Remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial.